Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729342-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ISRAEL DOS SANTOS GOMES, MIGUEL RIBEIRO DE ARAUJO, JOYCE QUEIROZ ARAUJO, JULIO FERREIRA DA SILVA, MASSA FALIDA DE LG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora